Tribunal: TJDFT
Processo: 0713823-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713823-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: ATACA10 COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de grupo econômico e de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Extrai-se do art. 2o, §§ 2o e 3o, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que a configuração de um grupo econômico ocorre quando uma ou mais pessoas jurídicas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estão sob a direção, controle ou administração de outra, ou têm atuação comum, compreendida como a atuação direcionada no sentido de um mesmo propósito. 3. Com exceção de Auto Posto Esplanada V Conveniência e Serviços Automotivos Ltda. e Auto Posto Barragem V Ltda., que atuam no mesmo ramo de atividade empresarial (comércio de combustível para veículos automotores), as demais pessoas jurídicas (Ataca10 Comércio Atacadista e Varejista de Alimentos Ltda., Sakon Empreendimentos Imobiliários Ltda. e LS Investimentos Ltda.) possuem objetos sociais distintos entre si e em relação aos postos de combustíveis, o que refuta o argumento de que atuam de forma conjunta no mercado. 4. Ademais, é firme o entendimento no âmbito do TJDFT no sentido de que a identidade de sócios ou de endereços das sedes das pessoas jurídicas, fundamentos utilizados pela agravante a fim de justificar sua pretensão, não são suficientes, por si só, para caracterizar um grupo econômico. Ainda que assim o fosse, a decisão recorrida logrou demonstrar que a referida comunhão não subsiste. 5. Mesmo que configurado o grupo econômico, imprescindível seria a demonstração dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil a fim de que a execução pudesse recair sobre as demais pessoas jurídicas do conglomerado. Contudo, não se vislumbram provas ou indícios de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial na medida em que a comunhão de quadro societário e de endereços alegada pela agravante como causa de pedir não caracteriza o abuso de personalidade necessário para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes deste e. TJDFT. 6. Não demonstrada a existência de grupo econômico, tampouco comprovado o abuso de personalidade jurídica da executada/agravada, mostra-se escorreita a decisão recorrida ao indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, motivo pelo qual deve ser mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, asseverando presentes, no caso, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da recorrida, uma vez comprovadas a formação do grupo econômico e a confusão patrimonial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 50 do Código Civil. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto ao atendimento ou não dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.159.188/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022 e a decisão proferida no AREsp 2.272.549, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012